Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-52.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801901-52.2024.8.14.0037

APELANTE: WANDERLAN VIANA MOTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Wanderlan Viana Mota para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e a prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, reformando em parte a sentença que havia julgado improcedente a ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a abusividade da taxa de juros e a configuração de venda casada no contrato bancário, bem como ao fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do banco, justificando eventual acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente a abusividade dos juros remuneratórios com base em comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ), afastando a necessidade de análise da competência do Conselho Monetário Nacional para regular o tema.

A alegação de contratação voluntária do seguro prestamista foi corretamente afastada pelo acórdão, diante da ausência de comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor, em observância ao Tema 972 do STJ.

A distribuição da sucumbência considerou o resultado prático da demanda, sendo proporcional ao êxito do autor na apelação, não havendo contradição na fixação dos honorários.

O acórdão embargado não incorre em omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado de forma suficiente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não cabendo embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da abusividade de juros em contratos bancários pode ser feita com base na comparação entre a taxa contratada e a média de mercado, conforme entendimento consolidado no STJ.

A caracterização da venda casada exige a demonstração de que a contratação de serviços acessórios, como o seguro prestamista, não foi realizada de forma livre e voluntária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, I, e 51, § 1º; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 27.06.2018 (Tema 972); TJ-SP, AC 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022; TJ-MT, AC 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801901-52.2024.8.14.0037

EMBARGANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO:
WANDERLAN VIANA MOTA

RELATORA:
DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Itaucard S.A.
em face do
acórdão de ID 29830987
, que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Wanderlan Viana Mota
, reformando em parte a sentença de improcedência para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e a configuração de venda casada quanto ao seguro prestamista.

A
APELAÇÃO CÍVEL
foi proposta por
WANDERLAN VIANA MOTA
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
, que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

Narram os autos de origem que
WANDERLAN VIANA MOTA
ajuizou a
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, com o objetivo de
revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo, requerendo, ainda, devolução em dobro dos valores pagos a maior e tutela de urgência para manter a posse do bem e evitar inscrição em cadastros de inadimplentes
.

Alega a parte autora que:

Em 27/09/2023 celebrou com a instituição financeira ré um contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, marca Chevrolet, modelo Montana LSI Flex, no valor de R$ 23.007,05, a serem pagos em 60 parcelas de R$ 676,19, com vencimento da primeira em 27/10/2023.

Ao realizar simples cálculo (R$ 676,19 x 60), verificou um valor muito superior ao montante inicialmente financiado, o que levantou dúvidas sobre a correção das taxas aplicadas.

Após análise do contrato, identificou-se aplicação de taxa de juros superior à pactuada, com consequente desequilíbrio contratual e violação aos direitos do consumidor.

Foram embutidos encargos adicionais, como seguro prestamista no valor de R$ 181,03 e tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 676,00, que, segundo o autor, constituem cobranças indevidas e configuram venda casada.

Argumenta que:

A relação entre as partes é de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A
cobrança do seguro prestamista
configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

A
tarifa de avaliação do bem
carece de comprovação de efetiva prestação do serviço, tornando-se abusiva, conforme entendimento dos tribunais.

Houve divergência entre a taxa de juros pactuada (2,06% a.m./27,72% a.a.) e a efetivamente aplicada (2,09% a.m.),
gerando um pagamento a maior de R$ 142,88 mensais, totalizando R$ 8.572,80 ao final do contrato.

Sustenta ainda que:

Diante da ausência de transparência e da hipossuficiência técnica e financeira do consumidor, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 51, VI do CDC).

O valor pago a maior deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 18.859,66.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita, por ser pessoa pobre na acepção jurídica, e anexa documentos comprobatórios de sua situação econômica.

Por fim, requer que:

Seja concedida
tutela de urgência
para permitir o depósito judicial do valor incontroverso da parcela (R$ 533,31),
impedindo a caracterização da mora
, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e a
apreensão do veículo
.

Ao final, pede a procedência da ação, com a
revisão das cláusulas contratuais
, aplicação da taxa pactuada,
devolução em dobro dos valores pagos a maior
e condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A decisão ID 123644764 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, dispensou a audiência de conciliação e determinou a citação do réu para contestar o feito.

Citada, a instituição financeira requerida ofereceu contestação ID 125982145, arguindo preliminares e, no mérito, aduziu que o contrato foi realizado de forma válida e com ciência do(a) autor(a), bem como, as taxas de juros aplicadas estão dentro da legalidade e conforme os parâmetros de mercado, além de que os encargos impugnados (seguro e tarifa de avaliação) foram previamente informados ao contratante e consentidos, descaracterizando qualquer tipo de abusividade.

Houve réplica pela parte autora (ID 127553390).

Em petição ID 128322918 e ss., a parte autora indica que realizou o depósito judicial da parcela incontroversa.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto,
desnecessária a produção de outras provas
, o caso comporta o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim dever constitucional do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Por oportuno, cumpre trazer à colação os entendimentos dos Tribunais pátrios pela
desnecessidade de perícia contábil
em casos análogos ao presente feito, in verbis:

AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTOR - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC). VALORES - PAGAMENTO - PARCELAS FIXAS - ANATOCISMO (CRÉDITO FIXO) - NÃO INCIDÊNCIA - JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP Nº 973.827/RS, SÚMULA Nº 541 DO STJ E ART. 28, § 1º, DA LEI 10.931/2004. JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018506020228260177 Embu-Guaçu, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 29/08/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023).

___________________________________________________

CERCEAMENTO DE DEFESA – Contrato de empréstimo – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade: – Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide. TAXA DE JUROS -Instituições financeiras – Abusividade dos juros remuneratórios – Revisão da taxa de juros – Situação excepcional - Comprovação – Precedentes do STJ: - É possível a revisão da taxa de juros praticada pela instituição financeira em situações excepcionais, desde que comprovada abusividade pela parte prejudicada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Empréstimo – Prestações periódicas prefixadas, com incidência de juros uma única vez – Capitalização de juros – Inexistência: – Em se tratando de contrato de empréstimo, com prestações periódicas pré-fixadas, não há que se cogitar em capitalização de juros, pois estes incidem apenas uma vez no cálculo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10059443720178260400 SP 1005944-37.2017.8.26.0400, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019)

Deixo de apreciar eventuais preliminares suscitadas pela parte demandada, o que faço com fundamento no art. 488 do CPC e em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do CPC).

Passo ao exame do mérito propriamente dito
.

Cuida-se de ação em que a parte autora pugna pela revisão de contrato com a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a condenação da parte requerida ao pagamento de repetição de indébito.

O caso se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Compulsando os autos,
não há controvérsia
quanto à
celebração do contrato de financiamento
, fato admitido pelas partes. A controvérsia se cinge em aferir existência de práticas abusivas pelo banco requerido e do consequente dever de ressarcir valores cobrados indevidamente.

Em relação à distribuição do ônus da prova, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação
não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações
, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção inclusive ao
dever de colaboração com a Justiça
(art. 6º, CPC).

A parte autora afirma que realizou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor com a parte requerida. Sustenta a abusividade dos juros aplicados, bem como, indica a cobrança indevida de encargos e tarifas, juntando à inicial o contrato (ID 122823617) e os cálculos que entende devidos (ID 122823625).

Por sua vez, a instituição financeira requerida alega que não há abusividades ou cobranças indevidas nos contratos, tendo apresentado os documentos ID 125982148 a ID 125982157.

Feitas estas considerações iniciais,
passo à análise pormenorizada dos pontos levantados na petição inicial
.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios, em síntese, correspondem à compensação financeira pela privação do capital. Em outras palavras, é o valor que a instituição financeira recebe pelo fato de ter emprestado determinada quantia ao consumidor.

A parte autora refez o cálculo dos juros mensais praticados e alega abusividade, uma vez que o contrato prevê a aplicação de juros de 2,06% a.m., todavia, lhe cobrou 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) que, conforme alega, perfaz, na realidade, a incidência de uma taxa de juros de 2,09% a.m., em desacordo com o contratado. Caso fosse aplicada a taxa de juros prevista no contrato (2,06%), a parcela seria correspondente ao valor de R$ 533,31 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), menor do que a realmente cobrada pelo banco, pugnando pela redução do valor da parcela mensal.

Postergo a apreciação deste pedido para o final,
pois o que se vê é que, conforme os cálculos apresentados junto a exordial (ID 122823625), o valor da parcela mensal foi recalculado aplicando-se a taxa de juros contratada (2,06% a.m.) sobre o valor líquido acrescido do IOF.
Nota-se que a parte autora retirou do cálculo os demais encargos que considera abusivos (tarifas e produtos/serviços)
, o que, por si só, reduziria, por óbvio, o valor mensal da parcela do contrato, portanto, apreciarei o pedido após a análise da regularidade (ou não) dos referidos encargos.

Relembre-se que a parte autora não nega ter firmado com o réu o referido contrato, nem que tenha concordado com os juros, valores e prestações nele estipulados, nem tampouco nega o recebimento de seu produto, utilizado para aquisição do veículo indicado no instrumento.

A leitura do contrato – típico contrato bancário – permite a exata compreensão de seus termos, notadamente porque estão pré-fixadas as taxas efetivas, mensal e anual de juros remuneratórios sobre o débito, bem como o número e valor de cada parcela, não deixando nenhuma dúvida ao aderente sobre quanto pagará, mês a mês, em razão do empréstimo contratado.

Noutro giro, apesar de a parte autora não ter impugnado a taxa de juros em si, consigno que a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não os torna abusivos, uma vez que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação imposta pelo Decreto 22.626/33
(“Lei da Usura”), conforme já pacificado pelo enunciado da
Súmula n.º 596
do
Supremo Tribunal Federal
e pelo
Tema 24
do
Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, as instituições financeiras
podem
cobrar taxas de juros remuneratórios superiores às ordinárias, porque não estão submetidas à Lei de Usura, e sim às prescrições da Lei nº 4.595/64. Ademais, “são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002” (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 770.625/SP (2015/0215387-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 23.02.2016, DJe 07.03.2016).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não se aplica o art. 591 c/c art. 406 do Código Civil aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios.
Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% (um por cento) ao mês
para os contratos bancários não regidos por legislação específica. Como já dito, os juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto os juros moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida.

Quanto à possibilidade de revisão da taxa de juros, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [seja] capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”

(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do
REsp 1.061.530/RS
, destacou em seu voto o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de considerar como
abusiva
as taxas de juros fixadas em contrato
superiores
a
uma vez e meia
, ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

___________________________________________________

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Em consulta ao Sistema Gerenciado de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries), vê-se que as taxas médias mensal e anual de juros para operações de
aquisição de veículos
(Séries 25471 e 20749), em
setembro de 2023
(data da celebração do negócio jurídico), eram de
1,94% a.m. e 25,95% a.a.

O contrato firmado pela parte autora, por sua vez, prevê a fixação das taxas de juros nos percentuais de
2,06% a.m. e 27,72% a.a.
(ID 125982151, p.1), as quais
não superam a uma vez e meia
as taxas médias praticadas no mercado à época.

E, mesmo que se considerássemos o Custo Efetivo Total – CET (2,66% a.m. e 37,57% a.a.) previsto no contrato, estes também não superam a
uma vez e meia
as taxas médias do mercado.

Portanto,
não se vislumbra situação excepcional
que coloque o(a) consumidor(a) em
desvantagem exagerada
, a fim de permitir a revisão das taxas de juros do contrato firmado, cujas obrigações foram, de forma voluntária, assumidas pela parte autora.

DO SEGURO PRESTAMISTA (R$ 1.221,24)

O item B.6 do contrato prevê a opção pela contratação do seguro “Proteção Financeira”, da seguradora “ItauSeguros S/A”, a qual corresponde a um seguro prestamista.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o seguro prestamista é um contrato que tem por objetivo “garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou até o pagamento de um determinado número de parcelas de uma dívida contraída ou um compromisso assumido pelo segurado, caso ocorra um dos riscos cobertos pelo seguro” (Disponível em: https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-prestamista).

Saliente-se que, embora o seguro prestamista não seja um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação, por si só, não é abusiva, pois tem por finalidade resguardar os interesses mutuário e da instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas (v.g. seguro, morte, invalidez permanente).

Independentemente dos benefícios e encargos do seguro,
certo é que possui a finalidade de resguardar interesses mútuos entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dos autos, vê-se que a cobrança de seguro prestamista é expressamente prevista em campo próprio do contrato celebrado pela parte autora e a contratação se deu de forma voluntária e não foi obrigatória, não havendo indicativo nos autos de que a parte autora tenha sido compelida a contratar tais serviços como condição para a disponibilização do financiamento também contratado com a parte requerida, o que afasta a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).

A instituição financeira, ainda, colacionou a proposta de adesão, em documento apartado do contrato (ID 125982148), devidamente assinado pela parte autora, com todas as informações do seguro contratado e o prêmio devido.

Por oportuno, cumpre trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios pela legalidade da contratação do seguro e inexistência de venda casada:

“Admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. REsp 1.639.320/SP (Tema 972) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.”

(Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020.)

___________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONTRATO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. Venda casada: A venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. Contudo, a contratação do empréstimo, do seguro de vida e título de capitalização na mesma data não implica presunção da ocorrência dessa ilícita prática, cabendo à parte autora o ônus processual de demonstrar que os contratos não foram livremente pactuados, e sim mediante condicionamento, ônus do qual não se desincumbiu. Tendo-se como lícita a contratação, não há que se falar em pagamento de valores a maior por parte da parte ré. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70077120293 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Ademais, a parte autora esteve coberta pelos seguros durante todo o período de vigência, não sendo razoável que depois venha requerer o ressarcimento de tal valor, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REPELIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO MECÂNICA E SEGURO CHEVROLET PLUS. CONSUMIDOR QUE USUFRUI DA COBERTURA DURANTE TODO O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) Não se configura a alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo ora recorrente em relação a “CARDIF SEGUROS S/A” e “INDIANA SEGUROS S/A”, vez que foi quem ofertou o produto ao autor, evidenciando-se, pois, que este possui interesse direito e auferiu lucro com a sua contratação. Preliminar repelida.

2) Em relação ao “SEGURO CHEVROLET PLUS” e “SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA CHEVROLET”, tem-se por indevida a devolução do valor pago, vez que durante todo o período de sua vigência a parte autora esteve coberta dos riscos previstos, não sendo razoável, somente neste momento, vir a juízo requerer a sua anulação e consequente ressarcimento de valores.

3) Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

4) Sentença reformada.

(TJ-AP - RI: 00017638420148030002 AP, Relator: EDUARDO FREIRE CONTRERAS, Data de Julgamento: 27/01/2015, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

Deste modo,
não há qualquer ilegalidade na cobrança do seguro
impugnado.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 676,00)

A tarifa de avaliação de bem tem previsão no art. 5º, IV, da Resolução CMN nº 3.919/2010 consiste, em síntese, no valor cobrado pela instituição financeira como contraprestação pela avaliação realizada por especialista do bem dado em garantia para assegurar o pagamento da dívida.

A Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp n. 1.578.553-SP
, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento pela validade da tarifa, tendo gerado o
Tema 958
:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A parte autora não impugna a realização do serviço e, estando devidamente expressa no contrato a sua opção (ID 125982151, item D.2), além da comprovação de que realizaram, efetivamente, o serviço, conforme o termo de avaliação ID 125982155,
entendo ser devida a tarifa de avaliação
, não havendo onerosidade excessiva.

Dessa forma,
não há ilegalidade ou abusividade
na cobrança do valor expressamente previsto no contrato.

DA MORA E DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Sendo os valores questionados
devidos
, por óbvio eles compõem o valor total da contratação, incidindo sobre eles, também, os encargos remuneratórios e moratórios do contrato,
dos quais a parte autora teve efetiva ciência
,
sendo incabível o afastamento da mora
(caso tenha consignado os valores incontroversos em juízo, afasta-se a mora).

Quanto à
repetição de indébito
, constatada a regularidade da contratação e inexistindo qualquer indicativo de falha na prestação dos serviços ou de práticas ilegais/abusivas, não há que se falar em cobranças indevidas ou em ato ilícito praticados pela instituição financeira, em atenção ao disposto no art. 188, I, do CC,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos
.

Deixo de apreciar demais pedidos que não foram feitos ou delimitados em petição inicial.

Assim, a
improcedência total
dos pedidos da parte autora é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oriximiná-PA, data da assinatura eletrônica.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pú

WANDERLAN VIANA MOTA interpôs
recurso de apelação
, sustentando violação aos princípios da
boa-fé objetiva
e
transparência
na relação contratual.

Alega
abusividade na cobrança de juros superiores ao pactuado
,
venda casada de seguros
, e
cobrança indevida de tarifas
, como a de
avaliação do bem
.

Pleiteia a
revisão do contrato
, com
aplicação da taxa média do Bacen
ou da
taxa contratada
, além da
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Requer também que
não haja majoração das verbas sucumbenciais
e
pré-questiona
dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O BANCO ITAUCARD S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença de improcedência da ação revisional.

Defende a legalidade do contrato bancário, firmado com pleno conhecimento do autor, e a regularidade da cobrança de juros, tarifas e seguros, afastando qualquer hipótese de abusividade, venda casada ou onerosidade excessiva.

Impugna o uso da “Calculadora do Cidadão” como prova técnica válida e sustenta a inexistência de prova objetiva que justifique revisão contratual ou repetição de indébito.

Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção da condenação em custas e honorários.

Contrarrazões no Id 26408174.

No Id 29830987 foi lavrado Acórdão ementado como a seguir transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo automotor. Alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios, inclusão indevida de tarifa de avaliação do bem e venda casada de seguro prestamista. Sentença reconheceu a legalidade das cláusulas, afastando a alegada abusividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a (i) possibilidade de revisão dos juros remuneratórios superiores à média de mercado; (ii) legalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem; e (iii) configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios com base na diferença significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, ultrapassando os limites considerados razoáveis pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem mostrou-se regular por estar prevista no contrato, com efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ.

5. Verificada a imposição do seguro prestamista, sem demonstração de que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do serviço, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

6. Cabível a restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar da citação.

7. Reformada parcialmente a sentença para afastar a mora, determinar a revisão contratual com recálculo das parcelas sem o seguro e com adequação dos juros à taxa média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a revisão de contrato bancário quando comprovada a abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado. 2. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem liberdade de contratação ou escolha da seguradora pelo consumidor.
3. A restituição de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ser feita de forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, VIII, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 487, I e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2019.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no ID 30230592.

Pontos principais das razões dos embargos:

Omissão quanto à
competência do Conselho Monetário Nacional
para regulamentar os juros;

Omissão quanto à
necessidade de análise das particularidades do contrato
para caracterização da abusividade dos juros;

Omissão quanto à
regularidade da contratação do seguro proteção financeira
, com alegação de contratação voluntária mediante documento apartado;

Contradição quanto à
fixação integral dos honorários sucumbenciais
ao banco, apesar da sucumbência parcial.

Pedidos:

Que sejam
sanadas as omissões e a contradição
apontadas;

Que os embargos tenham
efeitos modificativos
, para reconhecimento da regularidade da contratação e
improcedência total dos pedidos do autor
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de ID 29830987, que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Wanderlan Viana Mota.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC, que prevê:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessária a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A Embargante defende que os embargos visam ao saneamento de omissões e contradição que teriam se verificado no acórdão, ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base apenas na comparação com a taxa média de mercado, e ao declarar a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira sem considerar a documentação contratual.

Vejo, de pronto, que
não assiste razão ao recorrente
, eis que:

O acórdão
enfrentou a tese da abusividade dos juros à luz da jurisprudência do STJ
, especialmente o REsp 1.061.530/RS, considerando a discrepância expressiva entre a taxa contratada e a média de mercado como fator suficiente para a revisão.

A questão da
competência do Conselho Monetário Nacional
foi implicitamente enfrentada, ao se aplicar a jurisprudência consolidada que admite o controle judicial dos juros bancários quando constatada abusividade concreta, sem que isso represente afronta à competência do CMN.

Quanto ao seguro prestamista, o acórdão
avaliou a ausência de demonstração de liberdade de escolha
, conforme exigido pelo Tema 972 do STJ, e não se convenceu da voluntariedade da contratação, mesmo diante da assinatura de termo em apartado.

Por fim, não se verifica
contradição na distribuição da sucumbência
, pois a apelação foi provida em pontos centrais, com efeitos práticos relevantes, justificando a fixação da verba honorária conforme o resultado obtido.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, a decisão embargada
não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados
via embargos de declaração, pois enfrentou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, sendo
incabível a utilização dos embargos como meio de rediscutir o mérito
.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – REJEIÇÃO.
TJ-MT, 00017841620198110082, Rel. MARCIO VIDAL, j. 22/08/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.
TJ-SP, 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado,
mantendo-se integralmente a decisão proferida
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025